Tribunal: STF
Processo: HC 189001
Classe: HC
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-08-06
Data de publicação: 2020-08-06

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: 
Ementa: Processual penal. Habeas corpus. Reiteração de impetração anterior. Inadequação da via eleita.
    1. Trata-se de habeas corpus, com pedido de concessão de liminar, impetrado contra decisão que indeferiu liminarmente o HC 588.408, do Superior Tribunal de Justiça.
    2. A parte impetrante sustenta:
    (i) a ausência de fundamentação idônea para a decretação da custódia preventiva do paciente pela suposta prática do crime de tráfico de drogas;
    (ii) a possibilidade de desclassificação do crime previsto no art. 33 da Lei 11.343/06 para o delito tipificado no art. 28 da mesma Lei, tendo em vista que a droga apreendida em poder do paciente destinava-se a consumo próprio;
    (iii) a aplicabilidade, no caso, da minorante prevista no art. 33, § 4º, da Lei de Drogas, em seu patamar máximo;
    (iv) a possibilidade da fixação do regime inicial aberto, assim como da substituição da pena privativa de liberdade por outra pena restritiva de direitos;
    (v) o excesso de prazo para a conclusão da instrução criminal.
    3. A defesa requer a concessão da ordem a fim de revogar a prisão processual do acionante.
    4. Decido.
    5. Para além de observar que, do ponto de vista processual, o caso é de habeas corpus substitutivo de agravo regimental (cabível na origem), o fato é que a orientação jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal é no sentido de que a “mera reiteração de pedido, que se limita a reproduzir, sem qualquer inovação de fato e/ou de direito, os mesmos fundamentos subjacentes a postulação anterior, torna inviável o próprio conhecimento da ação de habeas corpus” (HC 118.043-AgR, Rel. Min. Celso de Mello). De modo que o processo deve ser extinto, sem resolução do mérito, por inadequação da via eleita, notadamente porque este habeas corpus é mera reiteração do HC 188.972, ao qual neguei seguimento.
    6. Não bastasse isso, verifico que o HC 188.972 não teve o mérito analisado, por não ter sido instruído com cópia das peças necessárias a exata compreensão da controvérsia (decreto prisional e acórdão do Tribunal estadual). Ocorre que, da mesma forma, a petição inicial deste habeas corpus também não foi instruída com cópia das referidas peças. Fato que impede a concessão da ordem, ainda que de ofício.
    7. Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do RI/STF, não conheço do habeas corpus.
    Publique-se.
                Brasília, 06 de agosto de 2020.
Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO
                            Relator